Tribunal: TJBA
Processo: 8000640-05.2024.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000640-05.2024.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CERQUEIRA MACHADO SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CAPITAL DE GIRO. REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA.
COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO COMPLEMENTADA POR CONTATO TELEFÔNICO

NÃO NEGADO PELOS RECORRENTES
. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO DESCONSTITUÍDA. MÉRITO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE CLÁUSULA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO IMPUGNAÇÃO DA PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.
PARTE QUE NÃO NEGA O DÉBITO E NEM QUANTIFICA O QUE CONSIDERA DEVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – A alegação de nulidade da citação por meio eletrônico não prospera quando o Oficial de Justiça
certifica haver citado a parte
,
lido o inteiro teor do documento e enviado cópia do mandado, da petição inicial e do despacho, além de mensagem de voz.

Junta
print
comprobatório e certifica a confirmação de recebimento pela parte
.
Os Recorrentes não impugnaram a certidão e nem negaram seu conteúdo.
Limitaram-se a impugnar

formalmente o ato citatório que alcançou a sua finalidade. Citação válida confirmada.

II – Decretada a revelia em Ação Monitória, a ausência de oposição de embargos no prazo legal acarreta a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial e a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do artigo 701, §2º, do CPC.

III – As alegações genéricas de abusividade de cláusulas contratuais e ilegalidade de encargos, desacompanhadas de qualquer suporte probatório ou mesmo de impugnação específica de cláusula eventualmente reputada abusiva, são insuficientes para afastar a força do título que instrui a petição inicial monitória.

IV – A planilha de cálculos com evolução da dívida e encargos praticados
não foi impugnada no recurso
. Os Apelantes
não negaram o débito
,
não apontaram erronia específica nos cálculos e nem indicaram o montante efetivamente devido.

Sentença mantida. Recurso desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8000640-05.2024.8.05.0067.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça